Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-83.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018774-83.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADEMAR FRANCISCO DUTRA - CPF: 240.863.049-53 (AUTOR), VALCIR BELLE - CPF: 299.012.279-68 (REU), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA –
AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – NÃO DEMONSTRADOS – UTILIZAÇÃO DESTA DEMANDA COMO FORMA DE VERIFICAÇÃO DO ACERTO OU DA INJUSTIÇA DA DECISÃO JUDICIAL
– IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

1.
Ao revés do que tenta fazer crer o ora requerente, não há qualquer evidência de que, ao julgar improcedentes os seus embargos monitórios, a sentença rescindenda tenha incorrido em erro de fato ou em manifesta violação à norma jurídica estabelecida nos artigos 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil e 784, inciso III do Código de Processo Civil.

2.
Tanto é assim que, afastando o erro de fato defendido pelo ora requerente, da análise de todo o processado nos autos de origem, extrai-se que a questão acerca do instrumento particular (id. 56769481 – pág. 22) ser ou não um título executivo foi matéria debatida entre os litigantes, restando decidido na sentença rescindenda que o referido contrato se tratava de título executivo e que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação monitória somente teria início após decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de uma eventual ação de execução de título extrajudicial.

3.
Em outras palavras, tendo em conta que a questão supramencionada foi matéria controvertida entre as partes nos autos de origem e que ocorreu pronunciamento judicial na sentença rescindenda a seu respeito, nenhuma razão assiste ao ora requerente, haja vista que, conforme doutrina e jurisprudência, ocorrendo tais situações, o erro de fato apontado não legitima a propositura da ação rescisória.

4.
Insta consignar que, como cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostas no processo de origem.

5.

Ainda que o instrumento particular (id. 56769481 – pág. 22) contenha a assinatura de apenas uma testemunha, na hipótese, mitigando a eficácia do título executivo, o que deve ser aferido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são os pressupostos de existência e da validade do contrato firmado entre as partes.

6.
Devidamente caracterizados nos autos de origem os pressupostos acima mencionados, tanto é que, em seus embargos monitórios, o requerido/embargante, ora requerente, sequer negou inexistência do contrato ou sua validade, mas, tão somente defendeu sua prescrição, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica estabelecida nos artigos 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil e 784, inciso III do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
ADEMAR FRANCISCO DUTRA
, com o fito de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação Monitória de n.º 1732-49.2017.8.11.0095, ajuizada por
VALCIR BELLÉ
, julgou improcedentes os seus embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em executivo e condenando-lhe ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Para tanto, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII do Código de Processo Civil, o requerido/embargante ADEMAR FRANCISCO DUTRA, ora requerente, sustenta que a sentença rescindenda teria violado manifestamente a norma jurídica insculpida nos artigos 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil e 784, inciso III do Código de Processo Civil.

Aponta que o crédito perseguido pelo requerente/embargado, ora requerido, estaria prescrito, uma vez que a ação monitória teria sido proposta em 24 de julho de 2017, ou seja, depois de decorridos mais de 8 (oito) anos da data do vencimento da obrigação, ocorrido em janeiro de 2009, não ocorrendo qualquer causa de interrupção do prazo prescricional.

Salienta que, ao proferir a sentença rescindenda, o Juiz sentenciante, a fim de apurar a fluência ou não do prazo prescricional, partiu de premissa equivocada, qual seja: a de que o documento da ação monitória seria título executivo.

Afirma que o contrato de compra e venda de “direito de exploração florestal”, firmado em 18 de janeiro de 2008, pelo valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) (convertido na quantia de 409.000m3 de madeira serrada da espécie Massaranduba), nunca foi título executivo extrajudicial, uma vez que não contém a assinatura de duas testemunhas e, portanto, não poderia acrescer outros 5 anos ao prazo prescricional, próprios do processo de execução.

Ao final, pleiteou a concessão da tutela provisória para suspender a eficácia da sentença rescindenda e no mérito a procedência da ação.

O pedido liminar foi concedido (id. 61974534 – págs. 1 e 2).

Citado, o ora requerido VALCIR BELLÉ, inconformado com a decisão que concedeu a liminar pleiteada na inicial, manejou recurso de agravo interno (id. 100503996 – págs. 1 a 6).

Contrarrazões apresentadas (id. 103586973 – págs. 1 a 7).

Ao julgar o agravo interno, por unanimidade, esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado negou provimento ao recurso (ids. 121642962, 11753197612, 117531973, 117531975 e 121664963).

Em sua contestação (id. 100508464 – págs. 1 a 9), o ora requerido VALCIR BELLÉ, aduz que, decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de uma ação de execução de título extrajudicial, inicia-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação monitória

Ressalta que, como o ajuizamento da ação executiva prescreveria em janeiro de 2014, o prazo final para o ajuizamento dos autos da Ação Monitória de n.º 1732-49.2017.8.11.0095 ocorreria em janeiro de 2019, de modo que como ajuizou a referida ação monitória em 24.07.2017, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Ainda, menciona que o ora requerente ignora que, em 2013, foi notificado, via protesto em cartório, do descumprimento da sua obrigação, fato que interrompeu o prazo prescricional, nos exatos termos do artigo 202, incisos V e VI do Código Civil.

Também alega que é infundada a tese de que o título executivo padece de requisitos legais, já que, no contrato firmado, há ao menos a assinatura de uma testemunha.

Defende que, conforme doutrina e jurisprudência, o fundamento da existência de duas testemunhas somente objetiva garantir a existência e validade da obrigação, razão pela qual podem ser dispensadas, caso o devedor não pugne pela inexistência do crédito.

Ao final, requereu a improcedência da ação e a condenação do ora requerente em litigância de má-fé.

Impugnação à contestação apresentada (id. 103597987 – págs. 1 a 6).

Intimadas as partes para que, querendo, especificassem as provas que pretendiam produzir, o requerente, peticionando ao id. 130962150, noticiou que não desejava produzir provas adicionais. Já o requerido deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 130971663).

Em seu parecer (id. 136158198 – págs. 1 a 2), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o requerido/embargante ADEMAR FRANCISCO DUTRA, ora requerente, sustenta que, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, a sentença rescindenda, ao julgar improcedentes seus embargos monitórios nos autos da Ação Monitória de n.º 1732-49.2017.8.11.0095, ajuizada pelo requerente/embargado VALCIR BELLÉ, ora requerido, violou manifestamente a norma jurídica estabelecida nos artigos 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil e 784, inciso III do Código de Processo Civil e incorreu em erro de fato.

Não assiste razão ao requerido/embargante, ora requerente.

Acerca da matéria, dispõe o artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...);

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...);

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”

Nesse passo, ao revés do que tenta fazer crer o ora requerente, não há qualquer evidência de que, ao julgar improcedentes os seus embargos monitórios, a sentença rescindenda tenha incorrido em erro de fato ou em manifesta violação à norma jurídica estabelecida nos artigos 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil e 784, inciso III do Código de Processo Civil.

Tanto é assim que, afastando o erro de fato defendido pelo ora requerente, da análise de todo o processado nos autos de origem, extrai-se que a questão acerca do instrumento particular (id. 56769481 – pág. 22) ser ou não um título executivo foi matéria debatida entre os litigantes, restando decidido na sentença rescindenda que o referido contrato se tratava de título executivo e que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação monitória somente teria início após decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de uma eventual ação de execução de título extrajudicial.

Em outras palavras, tendo em conta que a questão supramencionada foi matéria controvertida entre as partes nos autos de origem e que ocorreu pronunciamento judicial na sentença rescindenda a seu respeito, nenhuma razão assiste ao ora requerente, haja vista que, conforme doutrina e jurisprudência, ocorrendo tais situações, o erro de fato apontado não legitima a propositura da ação rescisória.

Acerca do decidido, vejamos o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“•
VIII
e
§ 1.º: 50. Erro de fato. “Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade” (Sydney Sanches. RT 501/25).
Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato
: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b)
sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes;
c)
sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial;
d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo.

Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas 2 , v. IX, n. 172, p. 165]).”
(Código de Processo Civil comentado. 16. ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2034). (grifo nosso).

Ainda, nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ART. 966, VII, DO CPC/2015. TRABALHADOR RURAL. REGISTRO DE EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. LABOR RURAL CONFIRMADO POR TESTEMUNHO COESO E IDÔNEO. PEDIDO PROCEDENTE.

I -
É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais,
e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial.

II - O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do CPC/1973 ou 966, VII, do CPC/2015, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pedido.

III - Em se tratando de trabalhadores rurais, deve ser mitigado o rigor conceitual impingido ao "documento novo", pois não se pode desconsiderar as precárias condições de vida que envolvem o universo social desses trabalhadores.

IV - Esta Corte pacificou entendimento, segundo o qual, diante da dificuldade probatória atinente ao exercício de atividade rural pelos chamados trabalhadores "boias-frias", a apresentação de prova material relativa apenas à parte do lapso temporal pretendido, não implica violação ao enunciado da Súmula 149/STJ (Tema 554/STJ).

V - Procedência do pedido para, em juízo rescindendo, desconstituir a coisa julgada formada no REsp n. 1.542.212/PR, e, em juízo rescisório, deferir a concessão de aposentadoria rural por idade.

(AR n. 6.081/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.)” (grifo nosso).

Por oportuno, insta consignar que, como cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostas no processo de origem.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULOS. ERRO DE FATO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 966, V, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, apresentada pela ora recorrente contra o INSS, visando à desconstituição de acórdão que, diante da decisão proferida nos autos do Processo 2005.71.12.003553-6, ajuizado por Ziul Fernando Pinto Aires, já falecido, com a finalidade de obter aposentadoria por tempo de contribuição com pedido de benefício mais vantajoso, não deferiu o cálculo da renda mensal inicial do benefício como se este tivesse sido concedido em julho de 1996.

2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015).

4. Ao entender pela não configuração de erro de fato, no caso, o acórdão ora recorrido consignou; "Não se vislumbra erro de fato. O acórdão rescindendo não admitiu um fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido. Houve manifestação expressa sobre o pedido de retroação do PBC com base no direito adquirido ao melhor benefício. Esse pedido não foi atendido em face da coisa julgada." (fl. 453, e-STJ).

5. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, alterar a conclusão da Corte de origem que reconheceu pela não ocorrência de erro de fato, pois para acatar os argumentos apresentados pela recorrente em sentido contrário, seria necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, obstado neste momento processual, consoante a Súmula 7/STJ.

6.
Outrossim, a Ação Rescisória "não se presta a rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má-interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la"
(AR 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 6/4/2021).

7. Em relação à alegada ofensa ao art. 966, V, do CPC/2015, conforme consignado na decisão agravada, aplica-se a Súmula 284/STF, tendo em vista que a rescisória está fundamentada apenas em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015) (fl. 3, e-STJ) e, ademais, a parte recorrente não desenvolveu argumentos para demonstrar de que modo tal dispositivo foi ofendido.

8. Por fim, o Tribunal de origem, a partir de conclusão amparada no fato de terem sido interpostos dois Embargos de Declaração sucessivos pela recorrente, determinou a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, pois entendeu revestirem-se tais recursos de caráter meramente protelatório.

9. Essa inferência, baseada nas circunstâncias específicas da hipótese, consoante estabelecido no acórdão recorrido, não pode ser modificada em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.881.226/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022.) “ (grifo nosso).

Também, melhor sorte não socorre ao requerido/embargante, ora requerente, quanto à ocorrência de violação à norma jurídica estabelecida nos artigos de lei mencionados na exordial.

Isso porque, a decisão proferida pelo Juízo de origem, no sentido de que o instrumento particular firmado entre as partes se tratava de título executivo e que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da ação monitória somente teria início após decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o ajuizamento de uma eventual ação de execução de título extrajudicial, não se trata de decisão teratológica que se consubstancia ao desprezo da lei e autoriza a propositura da ação rescisória.

Acerca da matéria, novamente o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
•
V: 32. Violação manifesta a norma jurídica.
A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V,
exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”
(STJ, 3.ª Seção, AR 2625- PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.º.10.2013). Pode ser rescindida a decisão que violou o direito em tese, isto é, a correta interpretação da norma jurídica. Neste sentido: Câmara. Rescisória, p. 81. Lei tem aqui sentido amplo, seja de caráter material ou processual, em qualquer nível (federal, estadual, municipal e distrital), abrangendo a CF, MedProv., DLeg, D etc. A violação do direito estrangeiro, quando tenha de ser aplicado ao caso concreto, constitui motivo para a rescisão da sentença (Pontes de Miranda. Rescisória [2016], § 24, n. 2, p. 349; Barbosa Moreira. Comentários CPC 17 , n. 78, p. 129). Decisão que viole a jurisprudência, bem como súmula de tribunal, não enseja ação rescisória. A ação rescisória é cabível quando a sentença de mérito viole cláusulas gerais, tais como a função social do contrato (CC 421), boa-fé objetiva (CC 422), função social da propriedade (CF 5.º XXIII e 170 III; CC 1228 § 1.º), função social da empresa (CF 170; CC 421 c/c 981) etc. É admissível a ação rescisória, com base no CPC 966 V, por ofensa à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito, porque são regras jurídicas com previsão expressa na lei (LINDB 4.º) (Pontes de Miranda. Rescisória [2016], § 24, n. 1, p. 318) e, portanto, fontes de direito, equiparando-se à lei em sentido amplo. Sentença de mérito inconstitucional ou ilegal por ser desconstituída por ação rescisória (v. coments. CPC 502); caso não o seja, a coisa julgada material produz seus efeitos normalmente, em decorrência da inevitabilidade da jurisdição, da segurança e, principalmente, do Estado Democrático de Direito (CF 1.º caput). A substituição de “lei” por “norma jurídica” não alterou substancialmente o sentido do inciso, em relação a seu correspondente no CPC/1973. V., acima, coments. CPC 502 e CPC 508. V. Nery-Nery. CC Comentado 12 , coments. prelim. CC 1.º e coments. CC 421 e 422. V., na casuística abaixo, o verbete “Princípios gerais de direito”.
(Código de Processo Civil comentado. 16. ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2028 e 2029). (grifo nosso).

Ou seja, ainda que o instrumento particular (id. 56769481 – pág. 22) contenha a assinatura de apenas uma testemunha, na hipótese, mitigando a eficácia do título executivo, o que deve ser aferido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, são os pressupostos de existência e da validade do contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO PARA EXPORTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EMENDA DA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA.

1. Consoante jurisprudência iterativa da Casa, o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, não autorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito (art. 585, II, do CPC).

2.
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida. Precedentes.

3. Prejudicada a análise da questão relativa à emenda da petição inicial ante o provimento do REsp 1.268.590/PR, em que foi autorizado o prosseguimento do segundo feito executivo tendente à cobrança do crédito remanescente.

4. Recurso especial da Plásticos do Paraná e outros não provido, prejudicado o recurso da Finame.

(REsp n. 1.438.399/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 5/5/2015.)”

Ainda, acerca da mitigação da ausência de assinatura de duas testemunhas a fim de se caracterizar a executividade do título, vejamos os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM PENHOR AGRÍCOLA - FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - MITIGAÇÃO - VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE CÉDULAS FIRMADAS COM AGENTE FINANCEIRO QUE DERAM ORIGEM AO TÍTULO EXECUTADO - QUESTIONAMENTO ACERCA DA TAXA DE JUROS - COBRANÇA CUMULADA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE - PARTE QUE SEQUER PARTICIPA DA DEMANDA - LIMITAÇÃO DO OBJETO - INAPLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATADA DE 10% - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De forma excepcional, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular -no caso, contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada.
Precedente do STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1183496/DF.

A pretensão do Embargante, de revolver toda a cadeia contratual que entabulou, por primeiro, com a Instituição financeira que sequer participa da presente lide, não se apresenta adequada em sede de embargos à execução, em razão da limitação da demanda escolhida, que tem por caráter a desconstituição do título exequendo. Demanda vinculada apenas ao título executivo firmado exclusivamente entre o embargante e embargada, máxime no caso em que no título executivo sequer consta a cobrança dos encargos questionados.

Não se aplica o Código do Consumidor (Lei nº 8078/90), porque não se está diante de relação de consumo, cuja natureza havida entre as partes deriva de Contrato de Confissão de Dívida entre particulares, que não se enquadram na definição de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90.

Mostra-se descabida a limitação da multa moratória em 2%, diante da inaplicabilidade das disposições do CDC, ao caso em apreço.

(N.U 0000333-20.2011.8.11.0022, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – A agravante insiste, pela via inadequada, no convencimento de que o título executivo que embasa a execução padece de eficácia, exigibilidade e liquidez capaz de impor qualquer medida expropriatória em seu desfavor. Ocorre que, conforme disposto na regra processual vigente, o meio de arguir a ineficácia, a inexigibilidade ou a iliquidez do título que ampara a execução é pela via dos Embargos à Execução e não por meio do recurso de agravo de instrumento que, como se sabe, não admite dilação probatória.

II - A ausência da assinatura de uma das testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

(N.U 1002160-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA - NOTA PROMISSÓRIA E PROTESTO VINCULADOS - EXPRESSA DECLARAÇÃO DE VONTADES DAS PARTES - CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL - EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - CESSÃO DE DIREITOS - DECISÃO QUE RETIFICOU O POLO ATIVO DA DEMANDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, apesar de não estar assinado por duas testemunhas, possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada.

(N.U 0040375-20.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)”

Portanto, devidamente caracterizados nos autos de origem os pressupostos acima mencionados, tanto é que, em seus embargos monitórios, o requerido/embargante, ora requerente, sequer negou inexistência do contrato ou sua validade, mas, tão somente defendeu sua prescrição, não há que se falar em manifesta violação à norma jurídica estabelecida nos artigos 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil e 784, inciso III do Código de Processo Civil.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos embargos monitórios apresentados pelo requerido/embargante, ora requerente, nos autos de origem:

“(...).

Das peças que instruem a exordial infere-se que a dívida que o embargado pretende resgatar originou-se de INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA firmado em 18 de janeiro de 2008.

Em apertada síntese, o embargante pagaria ao embargado pelo direito de exploração de uma área florestal o valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), transformados em 409 (quatrocentos e nove) metros cúbicos de madeira serrada da espécie Massaranduba, que deveriam ser entregues ao embargado em parcelas mensais de 40.900 (quarenta metros e novecentos centímetros cúbicos) de madeira, iniciando-se a entrega no mês de abril de 2008 e terminando em janeiro de 2009.

Ocorre que, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil ora vigente:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Deste modo, tendo a primeira parcela vencido em abril de 2008 e última em janeiro de 2009, resta claro que se encontra prescrita a pretensão do embargado desde janeiro de 2014.

Observe-se que a própria jurisprudência trazida à baila pelo Nobre Causídico do embargado expressa tal entendimento. Vejamos:

(...)

Conforme supra demonstrado, de acordo com os fatos postos e com o entendimento jurisprudencial vigente, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória fundada em instrumento particular que estabeleça obrigações de trato sucessivo é de 05 (cinco) anos, A CONTAR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NO CONTRATO e não a partir “da prescrição do direito à execução", conforme quer fazer crer o embargado.

Ressalte-se que no presente caso não existia um título de crédito que perdeu a sua executividade e que se transformou em prova escrita hábil a embasar a ação monitória. Existe sim um contrato particular, instrumento pelo qual a dívida foi contraída, e que passados mais de 09 (nove) anos não pode mais embasar a pretensa cobrança.

NO PRESENTE CASO, NÃO TEMOS UM TÍTULO EIVADO DE PRESCRIÇÃO, MAS SIM UM DÉBITO PRESCRITO.

Débito o qual o Nobre Colega tenta ressuscitar através da ação monitória. Neste sentido:

(...).”

(Excerto dos embargos monitórios apresentados pelo requerido/embargante, ora requerente, nos autos de origem, id. 56769480 – págs. 9 a 16).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória e condeno o ora requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que, a teor do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Autorizo o levantamento do depósito a que se refere o artigo 968, inciso II, cumulada com o artigo 974, § único, do Código de Processo Civil, em favor do ora requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022